Tribunal: STF
Processo: ARE 1505048
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 193):



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. CASO EM QUE NÃO SE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO IDÔNEO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA. RÉU QUE DESCEU DO CARRO, À FRENTE DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, E FOI ABORDADO PORQUE OS POLICIAIS MILITARES, EM PATRULHAMENTO ALEATÓRIO, SUPOSTAMENTE O TERIAM RECONHECIDO EM FUNÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE SUPOSTAS FOTOGRAFIAS DELE EM APLICATIVO DE MENSAGENS ( WHATSAPPI), PORTANDO ARMA E DROGAS. IMAGENS QUE SEQUER FORAM JUNTADAS AOS AUTOS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DO INQUÉRITO OU MESMO EM JUÍZO, O QUE ERA POSSÍVEL SER FEITO, JÁ QUE OS PRÓPRIOS POLICIAIS PODERIAM FORNECERA A CÓPIA DAS IMAGENS QUE, EM TESE, RECEBERAM POR TELEFONE CELULAR. AINDA QUE HOUVESSE A JUNTADA DAS IMAGENS ALEGADAS, NÃO SE PODERIA DESCARTAR A INVIABILIDADE DE RECONHECER O SUJEITO FOTOGRAFADO, A POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE IMAGEM E SUA ADULTERAÇÃO. NÃO HAVIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM INDICATIVOS DE QUE O RÉU TRAZIA OBJETOS ILÍCITOS CONSIGO. A EXISTÊNCIA EVENTUAL DE FOTOGRAFIAS AUTORIZARIA A DEFLAGRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS NÃO INVASIVAS PARA AVERIGUAR AS INFORMAÇÕES, MAS NUNCA AS MEDIDAS INVASIVAS DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR, CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI, NÃO AUTORIZAM A BUSCA PESSOAL E NÃO SE PRESTAM A CARACTERIZAR A PERCEPÇÃO EX ANTE DA PRÁTICA DE CRIME. ADEMAIS, NÃO HOUVE DESCRIÇÃO UNÍVOCA DOS AGENTES PÚBLICOS SOBRE A DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. APELO DA DEFESA PROVIDO. 



    APELO MINISTERIAL PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC’s 214 e 215).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “No caso dos autos, conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, dado que circulavam em grupos de Whatsapp uma imagem do réu com uma arma de fogo” (eDOC 220, p. 6/7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 228).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente